Tribunal: CARF
Processo: 10840.002903/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002903/2006-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.759 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
APARECIDA MARGARETE PREZOTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não há similitude fática
entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido, no que se refere ao objeto
da divergência suscitada, pois as distinções existentes afastam a possibilidade
de constatação da divergência jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2802-002.290, de 14 de maio de 2013, que deu provimento parcial ao Recurso
voluntário, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002903/2006-91
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.002903/2006-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$2.610,00 (dois mil, seiscentos e dez reais), nos termos do voto da relatora.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
Ementa: PESSOA FÍSICA QUE APRESENTA DECLARAÇÃO ANUAL DE ISENTO
E QUE CONSTOU NO ROL DE DEPENDENTES DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Na existência de Declaração Anual de Isento de pretenso dependente deve-se proceder a
glosa do dependente
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. EXIGÊNCIAS DO INCISO
III, § 2° DO ART. 8° DA LEI N. 9.250/95.
É de se reconhecer a força probante de recibos, para fins de dedutibilidade de despesas
médicas, se cumpridas as exigências do inciso III, § 2° do art. 8° da lei n. 9.250/95
(inciso III do art. 80 do RIR/99).
A dedução de despesas médicas na declaração anual de ajuste, restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
In casu, parte dos comprovantes apresentados foram despesas realizadas com não
dependentes.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: critério de comprovação de
despesas médicas.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional defende o procedimento fiscal de
exigir comprovação da efetividade dos serviços, o que levou à glosa da despesa médica, em
razão da não apresentação de tais provas. Aduz que um recibo pode ser prova suficiente numa
relação de direito civil, a atestar um pagamento, mas não ser prova numa relação tributária; que,
nesta, comprovar um fato significa representar o seu objeto com elemento adequado, que lhe
imprima característica de validade; que documentos particulares, como recibos e declarações,
provam a declaração, mas não o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus
de provar o fato; que, portanto, os recibos apenas dão notícias do ali relatado e da forma como
possivelmente teria ocorrido, devendo o interessado, quando exigido, demonstrar por outros
meios a veracidade da ocorrência.
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, examino detidamente a questão. É que, do cotejo entre o Acórdão Recorrido e o
paradigma, não vi similitude fática entre eles. Vejamos.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.002903/2006-91

O Acórdão Recorrido restabeleceu a dedução de despesas médicas no valor de R$
2.610,00, correspondente a pagamentos por serviços médico feitos a Luciana M. Castilho. Para
fundamentar sua posição, o Recorrido assim se pronunciou em relação a esses pagamentos:
“considera-se que não há nos autos elementos que permitam afastar a idoneidade dos
documentos apresentados pelo requerente para fazer jus às deduções pleiteadas, tendo em vista
que esses preenchem os requisitos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.”
Antes disso, porém, o voto fez a seguinte ponderação sobre a aceitação dos
recibos como prova das despesas medicas:
A princípio, os recibos emitidos por profissionais legalmente habilitados que
atendam às formalidade legais são hábeis a comprovar as deduções pleiteadas,
mas, em havendo fortes indícios de que a documentação é inidônea, existe o
direito/dever de o fisco intimá-lo a comprovar por outros meios o desembolso e a
prestação do serviço, na esteira do comando legal do § 3o do art. 11 do Decreto-Lei
no. 5.844, de 1943.
A dedutibilidade ou não da despesa médica merece análise caso a caso, consoante os
elementos trazidos aos autos, tanto pelo fisco como pelo contribuinte, os quais serão
decisivos para a formação da livre convicção do julgador. O ponto de partida é a
imputação feita no lançamento, se nele não há apontamento de indícios em
desfavor dos documentos apresentados pelo recorrente, nem qualquer objeção
quanto aos requisitos formais destes documentos, não há elementos que permitam
afastar a idoneidade dos documentos apresentados pelo requerente para fazer jus
às deduções pleiteadas.
O artigo 73 do RIR/99 estabelece em seu caput que “todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”. Ora, se o contribuinte
não apresentasse qualquer comprovação ou justificativa para as deduções questionadas,
dúvida não haveria em manter-se o lançamento, mas, tendo apresentado
comprovantes, conforme reconhece a autoridade lançadora, que então, deveria
apontar as razões pelas quais não os acolhe, já que não contém o RIR/99 ou outro
diploma legal qualquer permissivo genérico para a exigência dos comprovantes de
efetivo desembolso, independentemente de fundamentação.
Entretanto, para fazer jus a deduções na Declaração de Ajuste Anual, torna-se
indispensável que o contribuinte observe todos os requisitos legais, sob pena de ter os
valores pleiteados glosados. Afinal, todas as deduções, inclusive as despesas médicas,
por dizerem respeito à base de cálculo do imposto, estão sob reserva de lei em sentido
formal, por força do disposto na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), art. 97, inciso IV.
Ou seja, o Acórdão reconhece que os recibos por si sós não são suficientes para
comprovar as despesas medicas; que havendo indícios de sua inidoneidade, pode a autoridade
fiscal exigir elementos adicionais de prova; que os recibos devem atender aos requisitos da lei;
que, no caso, não foram apontados indícios de inidoneidade; que como os recibos atendem aos
requisitos legais, devem ser aceitos.
E, de fato, embora na descrição dos fatos do auto de infração (e-fls. 11) se diga
que o contribuinte não comprovou a efetividade do pagamento, a verdade é que em momento
algum foi apontada justificativa para a exigência de prova adicional, o que, segundo o voto, seria
necessário. Nota-se que já no termo de intimação se pede a apresentação dos recibos e os
comprovantes da efetividade dos pagamentos.
Já no paradigma se diz o seguinte:
Desta forma, em principio, admite-se como prova idônea de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto,
existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco, pode este
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.002903/2006-91

solicitar provas da efetividade do pagamento mediante cópia de cheques
nominativos e/ou de extratos bancários cujos valores sejam coincidentes em data e
valor, e também da efetividade dos serviços prestados pelos profissionais, através
de provas adicionais a exemplo de odontogramas, laudos, etc. Ou seja, é
responsabilidade do beneficiário do recibo provar que realmente efetuou o pagamento
do valor nele constante, bem como fazer prova do serviço prestado, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
[...]
Concordo que somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas
que se apresentarem com a devida comprovação, com documentos hábeis e idôneos.
Como, também, se faz necessário, quando intimado, comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos ao prestador. O simples
lançamento na declaração de rendimentos pode ser contestado pela autoridade
lançadora.
Tendo em vista o precitado art. 73, cuja matriz legal é o § 3° do art. 11 do Decreto-lei n°
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, em tese, discricionária, deixando a juízo da autoridade
lançadora a iniciativa, esta agiu amparada em indícios de ocorrência de
irregularidades nas deduções.
E noutro trecho o voto condutor do julgado analisa a situação fática, nos seguintes
termos:
Alega o recorrente que apresenta o controle de atendimento dentário e procedimentos,
que comprovam de forma cabal e inequívoca a prestação de serviços dentários, que não
deixam qualquer dúvida quanto ao fato questionado, não havendo dúvidas quanto à
idoneidade dos documentos apresentados pelo recorrente.
Ora, com a devida vênia, os documentos de fls. 39/44 não comprovam nada, pois são
documentos dissociados, sem o reconhecimento de quem foi o profissional que os
emitiu, sem datas e nada conclusivos. Ademais, não vem acompanhado das provas da
efetividade do recebimento dos valores questionados.
Alega ainda o recorrente que a declaração de fls. 6 comprova de forma cabal que o
Sr. Luiz Carlos Fomazzari, encontra-se inscrito no Conselho Regional de
Odontologia do Paraná, sob o n°417, junto ao livro 1 B, folhas 7v, desde a data de
03 de janeiro de 1968.
Ora, convenhamos, o Presidente do Conselho Regional de Odontologia do Paraná
informou ao fisco, em seu Oficio n° 999, datado de 28/03/2004, que, embora
registrado naquele órgão sob o n° CRO-PR 417, desde 03/01/1968, o cirurgião
dentista Luiz Carlos Fornazzari, CPF 004.428.529-91, teve o registro cancelado em
09/08/1989 (fls. 24). Ou seja, não era pessoa habilitada para exercer a função de
dentista.
Como se vê, assim como no Recorrido, no paradigma se entende que o recibo, em
princípio pode comprovar as despesas, porem, na presença de indícios, pode o fisco exigir
elementos adicionais de prova. A diferença é que, no caso do Recorrido o Colegiado entendeu
que não havia esses indícios, não se justificando a exigência dos elementos adicionais. Situação
bem diversa se tem no paradigma, em que se ressalta, inclusive, o fato de que o suposto
prestador dos serviços (odontológico) e emissor dos recibos e de declaração, não era pessoa
habilitada para exercer a função de dentista.
Ora, a Fazenda Nacional não logrou demonstrar haver uma divergência de
interpretação entre os julgados, ficando claro que a diferença entre os desfechos dos processos
decorreu das circunstâncias fáticas de cada caso.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.759 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.002903/2006-91

Nessas condições, não é possível afirmar que, tivesse o Recorrido diante dos fatos
enfrentados pelo paradigma, teria decidido da mesma forma que decidiu, e vice-versa. Portanto,
por ausência de similitude fática, não restou comprovada a divergência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital